Tribunal: TJDFT
Processo: 0000942-26.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SER TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA E PROPORCIONAL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A PREVENÇÃO DA DELIQUÊNCIA JUVENIL (RIAD). RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação aos representados, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe, para a realização do fato típico, foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, porquanto comprovado nos autos a unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo, portanto, coautor.
3. As condições pessoais desfavoráveis dos adolescentes - como o envolvimento com drogas, o prévio cometimento de atos infracionais, a ausência de estrutura familiar sólida e a evasão escolar – e a gravidade concreta do ato infracional autorizam a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, que se mostra proporcional e adequada à espécie.
4. É incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no Código Penal para a aplicação das medidas socioeducativas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por ausência de previsão legal, uma vez que a medida socioeducativa não constitui pena, razão pela qual não prospera o pleito de abrandamento da medida socioeducativa aplicada na sentença.
5. A ausência de valoração da confissão do adolescente não viola as Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil (Diretrizes de Riad), porque o que se veda, especificamente no seu artigo 54, é a criação por lei e a imposição de medida socioeducativa ao adolescente pela prática de conduta não criminalizada, o que não se verifica no caso em exame.
6. Não tendo a Defesa comprovado as situações previstas no artigo 3o, da Recomendação no 62/2020, do CNJ, e sendo o ato praticado e as condições pessoais dos menores coerentes com a medida socioeducativa fixada, inviável alteração dela para uma em meio aberto.
7. Recurso conhecido e desprovido.